Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUDO EXTERNO PRESENCIAL. APENADO EM REGIME ABERTO. CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1⁄4 DA PENA. REQUISITOS OBJETIVOS ATENDIDOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de estudo externo presencial formulado em favor do apenado por ausência do requisito objetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos para a concessão ao apenado do direito ao estudo externo presencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme disposição da Lei de Execução Penal, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para realização de curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, com saída temporária do estabelecimento.

4. Para a concessão do benefício, é necessário o cumprimento dos requisitos legais disciplinados no artigo 123 do referido diploma. Dentre os requisitos, exige-se comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente, e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

5. Uma vez preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 123 da LEP e considerando que o agravante já se encontra em regime aberto de cumprimento de pena, deve-se conceder a ele o direito ao estudo externo presencial, mediante apresentação atualizada semestralmente de matrícula, frequência, notas e grade curricular perante o Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em Execução conhecido e provido.